Tribunal: STF
Processo: ARE 1517790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADIs 5.404, 4.941 E 6.784. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.404 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23), firmou entendimento no sentido de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”.



    2. Especificamente em relação ao adicional de dedicação exclusiva, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.941 (Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Redator do acórdão Min. LUIZ FUX, Dje de 7/2/2020), entendeu ser compatível com a remuneração pelo sistema de subsídio.



    3. No julgamento da ADI 6.784 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 27/10/2022) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva é compatível com o artigo 39, § 4º da Constituição Federal. 



    4. Ao negar o pedido de pagamento de adicional de dedicação exclusiva sob a justificativa de que a percepção de remuneração por subsídio afastaria esse direito, o Tribunal de origem contrariou o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    5. Segundo o art. 55 da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por parte do recorrente vencido.



    6. Agravo Interno do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA a que se nega provimento, com fixação de honorários advocatícios. Embargos de declaração de SAULO ROGÉRIO DE SOUZA prejudicados.